Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740471-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Manifeste-se o agravado acerca da petição id 32946387 e documentos e documentos a ela anexos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 24.02.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR